Tribunal: STF
Processo: ARE 1199198
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 80.381/2020
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – NÃO PERSECUÇÃO – ACORDO – REQUERIMENTO AO JUÍZO.
    1. Pedro Misael da Silva Corrêa, atuando em causa própria, postula a intimação do Ministério Público, visando proposta de acordo de não persecução penal, considerado o artigo 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019. Defende a possibilidade de celebração do pacto, alegando tratar-se de norma híbrida, a qual deve incidir nos processos em andamento, inclusive em grau recursal, ante o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Sustenta viável a formalização da proposta, destacando entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça. 
    Em 30 de maio de 2019, neguei provimento a agravo voltado a imprimir sequência a extraordinário, cuja análise demandaria reexame dos elementos probatórios e verificação da legislação de regência. Sobreveio agravo interno. 
    No dia 20 de agosto seguinte, a Primeira Turma, desproveu o agravo interno. Houve a formalização de embargos de declaração, rejeitados em 4 de maio 2020. 
    Seguiu-se nova interposição de declaratórios, os quais não foram conhecidos em 31 de agosto seguinte. 
    2. É impróprio suspender o processo para analisar, na via extraordinária, a viabilidade de acordo de não persecução penal, considerado o artigo 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019. O tema há de ser examinado pelo Juízo, o qual dispõe de elementos seguros alusivos à ação penal. 
    3. Indefiro o pedido. 
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator